Tribunal: STF
Processo: Rcl 44189
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Associação dos Auditores Fiscais Tributários do Município de São Paulo/SP contra ato do Município de São Paulo, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 606.358-RG, Tema 257, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.133, 3.143 e 3.184.
    2. A reclamante alega que, “ao aplicar o teto em face dos servidores representados pela Reclamante, o Município de São Paulo acaba por confrontar veementemente o que foi decidido por esta Colenda Corte, uma vez que restou ressalvada a dispensa de restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015” (fl. 7).
    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, por meio dos acórdãos prolatados nos autos do RE 606.358 e da ADI 3.133, firmou o entendimento de quando se tratar de percebimento de salários superiores ao teto constitucional é dispensável a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015” (fl. 7). 
    Sustenta “que o Município de São Paulo se arvorou da decisão judicial (sic) para impor teto remuneratório e impor corte indevido dos valores entre a EC nº 41 e o dia 18/11/2015 aos representados da Reclamante” (fl. 9).
    Salienta que “foi reconhecido judicialmente o direito de percebimento de valores acima do teto até 18 de novembro de 2015, porém, o Município de São Paulo, desde a promulgação da EC n.º 41 impôs o limite do teto remuneratório, em manifesta contrariedade ao que restou decido nas decisões prolatadas por esta Suprema Corte” (fl. 10).
    Requer medida liminar “para determinar o imediato cumprimento pelo município de São Paulo aos exatos termos do acórdão, no que se refere ao corte indevido dos valores entre a ec nº 41 e o dia 18/11/2015” (fl. 12).
    No mérito, pede a procedência da reclamação “com confirmação da medida liminar para fazer cumprir as decisões proferidas em sede de RE 606.358 e da ADI 3.133, de forma que reconheça o direito de percebimento dos valores acima do teto remuneratório até o dia 18 de novembro de 2015” (fl. 12). 
    Em 22.10.2020, determinei a intimação da reclamante para emendar a inicial e apontar objetivamente o ato reclamado, pois a reclamação veio desacompanhada de cópia de qualquer ato do Município ou outro documento que viabilizasse a compreensão da controvérsia (e-doc. 9).
    Em 17.11.2020, Associação dos Auditores Fiscais Tributários do Município de São Paulo/SP aditou a inicial (e-doc. 10), juntando aos autos cópia do contracheque da auditora fiscal tributária municipal Anna Carolina Ito (e-doc. 11) e petição do Município de São Paulo protocolizada no Cumprimento de Sentença n. 1036459-58.2019.8.26.0053, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia do ato contra o qual se insurge a reclamante ou de qualquer outro documento que possibilite constatar o alegado, em contrariedade ao disposto no § 2º do art. 988 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a tornar inviável a análise do pedido.
    A documentação juntada pela reclamante, cópia de contracheque de servidora integrante da Associação dos Auditores Fiscais Tributários do Município de São Paulo/SP referente ao mês 6/2019, não supre as deficiências apontadas. 
    O marco temporal estabelecido por este Supremo Tribunal, nos paradigmas de confronto indicados, para o recebimento de boa-fé de vencimentos com valor superior ao teto constitucional foi 18.11.2015, não sendo possível, a partir do contracheque juntado, verificar desrespeito às decisões vinculantes que se alega descumpridas.
    5. Ademais, a juntada pela reclamante da petição do Município de São Paulo, Cumprimento de Sentença n. 1036459-58.2019.8.26.0053, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, também não possibilita a compreensão da controvérsia.
    Pela petição juntada aos autos, é possível constatar que o cumprimento de sentença refere-se à condenação, no Mandado de Segurança n. 0049673-80.2012.8.26.0053, da mesma servidora constante do holerite apresentado, Anna Carolina Ito (e-doc. 12). Entretanto, não é possível verificar se o objeto daquela condenação guarda relação com o decidido nos paradigmas de confronto apontados e com o marco temporal neles estabelecido.
    A reclamante não cumpriu a diligência determinada, deixando de apontar, objetivamente, o ato reclamado e de promover a juntada de elementos essenciais à compreensão da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
    6. Pelo exposto, indefiro a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora